Tribunal: TJMT
Processo: 1010035-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010035-61.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (EMBARGANTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DENIS BARBIERI - CPF: 164.427.841-34 (EMBARGADO), ANA JULIA MOREIRA - CPF: 430.793.598-52 (ADVOGADO), PAULA DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 363.897.168-69 (ADVOGADO), BRUNA LIVIA MOREIRA E OLIVA - CPF: 388.168.518-99 (ADVOGADO), RICARDO PINTO DA ROCHA NETO - CPF: 097.849.318-42 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON - CPF: 195.872.798-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DE NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de notas promissórias e extinguindo a execução.

O embargante sustenta omissão, contradição e erro de fato quanto ao arquivamento de notícia-crime, à distribuição do ônus da prova, à validade de contratação verbal de honorários e à aplicação dos princípios cambiais, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou de forma fundamentada os pontos relevantes, ao reconhecer que o crédito estava subordinado a condição suspensiva não implementada, afastando sua exigibilidade.

A autonomia e a abstração cambial não são absolutas e podem ser afastadas diante da má-fé do portador, evidenciada no caso concreto.

O arquivamento de notícia-crime não impede o reconhecimento de má-fé na esfera cível, em razão da independência das instâncias.

O ônus da prova foi corretamente distribuído, incumbindo ao embargante demonstrar sua boa-fé, do que não se desincumbiu.

A alegação de contratação verbal não foi afastada em abstrato, mas considerada insuficientemente comprovada no caso concreto.

Inexistem vícios no julgado, configurando-se mera tentativa de rediscussão da matéria com finalidade infringente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:” “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que com finalidade de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Dante Rubens Ferreira de Santana em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Denis Barbieri, reconhecendo a inexigibilidade das notas promissórias e extinguindo a execução.

Inconformado, o embargante alega omissão, contradição e erro de fato, sustentando, em síntese: (i) a existência de premissa fática equivocada, uma vez que o acórdão teria desconsiderado o arquivamento de notícia-crime instaurada para apurar suposta fraude no endosso das notas promissórias, o que, segundo afirma, afastaria a conclusão de má-fé; (ii) omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, defendendo que incumbia ao embargado comprovar, de forma robusta, a alegada má-fé, não podendo o julgado basear-se em meros indícios; (iii) erro de premissa quanto à validade da contratação verbal de honorários advocatícios, sustentando que a ausência de contrato escrito não descaracteriza a legitimidade do endosso das cártulas; (iv) indevida mitigação dos princípios da autonomia e abstração cambial, sem prova cabal de má-fé; e (v) necessidade de atribuição de efeitos infringentes, com a consequente reforma do acórdão para restabelecer a exigibilidade dos títulos executivos.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões de id. 361340363, o embargado requer a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de o embargante sustentar a ocorrência de vícios no julgado, verifica-se, desde logo, que sua real intenção é rediscutir o mérito da controvérsia, providência que não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

O embargante aponta, em síntese, supostas omissões quanto: (i) à desconsideração do arquivamento de notícia-crime que, a seu ver, afastaria a conclusão de má-fé; (ii) à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC; (iii) à validade da contratação verbal de honorários advocatícios; e (iv) à indevida mitigação dos princípios da autonomia e abstração cambial.

De início, impõe-se esclarecer que tais alegações não evidenciam vícios integrativos, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que o crédito estava subordinado a condição suspensiva não implementada, o que, por si só, já afastava sua exigibilidade, nos termos do art. 125 do Código Civil, bem como dos arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou expressamente assentado que a autonomia e a abstração cambial não possuem caráter absoluto, podendo ser afastadas diante da demonstração de má-fé do portador, circunstância evidenciada no caso concreto a partir do conjunto probatório, que revelou a ciência do embargante acerca da relação subjacente, a ausência de lastro mínimo para justificar o endosso das cártulas e a existência de elementos indicativos de irregularidade na circulação dos títulos.

No tocante à alegação de omissão quanto ao arquivamento da notícia-crime, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão não condicionou suas conclusões à existência de ilícito penal, tendo se fundamentado em elementos probatórios próprios da esfera cível. Ademais, o arquivamento por ausência de tipicidade penal não possui o condão de infirmar a conclusão acerca da má-fé para fins civis, à luz do princípio da independência das instâncias.

Quanto à alegada omissão relativa ao ônus da prova, verifica-se que o julgado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que, diante dos elementos indicativos de irregularidade, incumbia ao embargante demonstrar sua condição de terceiro de boa-fé, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual foi afastada a proteção cambial.

No que concerne à invocação da validade da contratação verbal, também não se verifica qualquer omissão. O acórdão não afastou, em abstrato, tal possibilidade, mas apenas reconheceu, à luz do caso concreto, a ausência de comprovação mínima da alegada prestação de serviços advocatícios que justificaria o endosso dos títulos, o que, somado aos demais elementos probatórios, reforçou a conclusão pela má-fé.

Por fim, no que se refere à alegada violação aos princípios da autonomia cambial, igualmente não há omissão, tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão, consignando que tais princípios cedem diante da comprovação de má-fé, o que restou evidenciado nos autos.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato no julgado, mas sim inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do
decisum
por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais próprios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026